Tribunal: TJES
Processo: 5005792-35.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005792-35.2022.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: OXFORD PORCELANAS ESPIRITO SANTO LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.093/STF. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Oxford Porcelanas Espírito Santo Ltda. contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado do Espírito Santo e denegou a segurança postulada. A embargante sustenta omissão do julgado ao não considerar argumentos que poderiam infirmar a decisão, além de requerer o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado ao não examinar argumentos relevantes da embargante; (ii) estabelecer se a tese firmada no Tema 1.093/STF se aplica às operações interestaduais envolvendo consumidor final contribuinte do ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O vício de omissão ocorre quando há ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.

No caso concreto, a embargante pretende reexaminar questões já decididas, o que não configura omissão sanável por embargos de declaração.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente a inaplicabilidade do Tema 1.093/STF, que trata de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do ICMS, enquanto a embargante é consumidora final contribuinte do imposto.

A jurisprudência do STJ dispensa o julgador de enfrentar todos os argumentos das partes quando já há fundamento suficiente para a decisão, desde que tenha analisado as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

A indicação genérica de dispositivos para fins de prequestionamento, sem demonstração objetiva de omissão relevante, não justifica a oposição de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração

opostos por
OXFORD PORCELANAS ESPIRITO SANTO LTDA.
em face do acórdão de id 7306436, de relatoria do eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora Embargado, para reformar a sentença e denegar a segurança postulada, julgando prejudicado o recurso de apelação interposto pela ora Embargante.

Em suas razões recursais id. 7771340, a Embargante alega que o v. acórdão incorreu em
(i)
omissão ao deixar de examinar argumentos relevantes aventados e que seriam capazes de infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador;
(ii)
necessidade de interpretação conjunta dos seguintes dispositivos, inclusive para fins de prequestionamento: Art. 146, I, III, alínea “a” da CRFB/1988; art. 150, caput, e inciso III, alínea “b” e “c” da CRFB/1988; Art. 155, § 2º, inciso VII e alínea “a” do inciso VIII, da CRFB/1988, com a redação dada pela EC nº 87/2015; Art. 155, § 2º, XII, alíneas “a”, “c”, “d” e “i”, da CRFB/1988; Art. 4º, § 2º, incisos I e II, da LC 87/96 com a redação alterada pela LC 190/2022; Art. 165 do CTN; e Art. 927, III, e 928, I do CPC.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese, tenho que a Embargante, a pretexto de omissão, pretende, em verdade, o reexame das questões já examinadas por este órgão julgador, o que não consubstancia vício sanável pela via estreita dos aclaratórios.

Eis a ementa do acórdão embargado,
in litteris
:

EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS DIFAL. ATIVO FIXO. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.093/ST. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A cobrança de ICMS-DIFAL em operações interestaduais em que o adquirente é consumidor final do imposto já se encontrava prevista desde a redação originária da Constituição Federal, na LC nº 87/96 (Lei Kandir) e, no âmbito deste Estado da Federação, na Lei nº 7.000/2001 e RICMS, de maneira que a EC nº 87/2015 não trouxe inovação que justificasse a edição de novo regramento infraconstitucional, ao contrário do que ocorreu na hipótese tratada no Tema nº 1.093/STF. Precedentes do TJES e do STF.

Com efeito, extrai-se da petição inicial do presente mandado de segurança que a Embargante pretendeu a aplicação das premissas jurídicas estabelecidas pelo STF no Tema n. 1.093, alusivo às operações interestaduais de vendas de mercadorias destinadas a não contribuintes do ICMS, também nas operações interestaduais praticadas pelo consumidor final contribuinte do ICMS, a fim de exonerar-se do recolhimento do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, o que não foi acolhido pelo órgão julgador à luz dos seguintes fundamentos:

“O entendimento firmado na repercussão geral no Tema 1.093, o STF diz respeito às operações que envolvam consumidores finais não contribuintes.

No presente caso, por sua vez, como destacado pela própria Impetrante, a mesma se constitui como consumidora final contribuinte do ICMS, o que afasta a aplicação do precedente em apreço, em necessário distinguishing.

Nessa linha, destaco pronunciamento do próprio STF reafirmando a inaplicabilidade do entendimento do Tema 1.093 a caso como o que ora se apresenta, a saber:

[...]

Em verdade, a cobrança de ICMS-DIFAL em operações interestaduais em que o adquirente é consumidor final do imposto já se encontrava prevista desde a redação originária da Constituição Federal, na LC nº 87/96 (Lei Kandir) e, no âmbito deste Estado da Federação, na Lei nº 7.000/2001 e no RICMS, de maneira que a EC nº 87/2015 não trouxe inovação que justificasse a edição de novo regramento infraconstitucional, ao contrário do que ocorreu na hipótese tratada no Tema nº 1.093/STF.”

A propósito do tema, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que “
o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.609/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.)

Ademais, a Embargante limita-se a indicar dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, inclusive para fins de prequestionamento, sem justificar, objetiva e concretamente, a omissão sobre tese capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo órgão julgador.

A hipótese, pois, é de desprovimento do recurso interposto, eis que ausente o vício alegado pela Embargante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)